Tribunal: TJSP
Processo: 1047695-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – SEXTA-PARTE – CÁLCULO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – INADMISSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA DERROGADA PELA EC 19/98 – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO OFICIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047695-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ANA LEONOR SALA ALONSO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Prejudicado o apelo da Fazenda,
deram provimento ao recurso oficial, para julgar improcedente a ação, condenada
a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047695-41.2018.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.396
APELAÇÃO CÍVEL No 1047695-41.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: ANA LEONOR SALA ALONSO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
SEXTA-
PARTE
CÁLCULO SOBRE OS VENCIMENTOS
INTEGRAIS

INADMISSIBILIDADE

LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
DE
REGÊNCIA
DERROGADA
PELA
EC
19/98

AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE
RECURSO OFICIAL
PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Ana Leonor Sala
Alonso, servidora pública estadual, contra a Fazenda do Estado,
objetivando que a sexta-parte incida sobre os vencimentos integrais, com
o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 196/204.
Ao reexame necessário, reputado interposto (art. 496, inciso
I, do Código de Processo Civil), pois a hipótese não é de condenação ou
proveito econômico obtido na causa de valor certo e líquido inferior a
quinhentos salários mínimos, soma-se apelo da Fazenda, buscando
aplicação da Lei no 11.960/09 no que tange à correção monetária, até 25
de março de 2015.
Recurso voluntário regularmente processado, decorrendo “in
albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047695-41.2018.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
Registrado, antes de mais nada, que o julgamento de
assunção de competência anteriormente ao novo Código de Processo
Civil não tem efeito vinculante, verifica-se que a presente demanda não
apresenta condições de ser acolhida, nem mesmo parcialmente.
Com efeito, no que respeita à base de cálculo da vantagem
da sexta-parte, o disposto no art. 129 da Constituição Estadual, que
amparava a pretensão da autora, determinando que correspondesse aos
vencimentos integrais, acabou derrogado pelo art. 37, inciso XIV, da
Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda
Constitucional 19/1998, de acordo com o qual “os acréscimos pecuniários
percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores” não importa que a título
ou fundamento diversos, pois a restrição que no particular existia na
redação anterior foi excluída.
Em tais condições, prejudicado o apelo da Fazenda, dá-se
provimento ao recurso oficial, para julgar improcedente a ação,
condenada a autora no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa.
RICARDO FEITOSA
RELATOR